Tribunal: TJDFT
Processo: 0743722-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0743722-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: LAURINDO SERGIO FILHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por LAURINDO SERGIO FILHO. A agravante alega, em síntese, que a parte agravada recebeu indicação para internação em leito de UTI, mas o pedido foi negado pela operadora do plano de saúde por motivo de carência contratual. Argumenta que não estão presentes os requisitos legais para deferimento da tutela de urgência requerida pelo agravado. Sustenta que não tem obrigação de cobrir atendimentos de urgência e emergência do agravado para além das doze primeiras horas, pois ainda não cumpriu o prazo de carência contratual para internação hospitalar. Além disso, defende o afastamento ou a redução do valor da multa aplicada em caso de descumprimento da obrigação, pois foi arbitrada em valor desproporcional. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: (...) Ante o exposto, DEFIRO a tutela provisória de urgência e, por consequência, determino à requerida que autorize e custeie a internação de LAURINDO SÉRGIO, em leito de UTI, que atenda às necessidades da parte autora, bem como todos os exames e procedimentos médicos e cirúrgicos até a sua plena recuperação. Fixo o prazo de 6 (seis) horas para cumprimento desta decisão, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas mais gravosas para alcance do resultado. Intime-se a parte ré, para cumprimento desta decisão. Sem prejuízo, intime-se o HOSPITAL SANTA MARTA TAGUATINGA, COM URGÊNCIA e em REGIME DE PLANTÃO, para que viabilize, imediatamente, a continuidade do tratamento do autor. (...) Inicialmente, observa-se que a parte agravante alega o regular e tempestivo cumprimento da obrigação determinada na decisão agravada (ID 173537900), e não há notícia de impugnação da parte contrária sobre este ponto. Em razão disso, neste momento processual, inexiste interesse recursal acerca do afastamento ou redução da multa fixada para o caso de descumprimento da obrigação de fazer. A controvérsia recursal reside, portanto, em definir se a operadora de plano de saúde deve autorizar e custear a internação do usuário, tendo em vista a alegada inexistência de cumprimento da carência contratual. De acordo com o disposto no artigo 35-C, inciso I, da Lei n. 9.656/98: “Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar.” Como visto, sendo necessária a internação, não pode ser recusada, mesmo nas hipóteses de não cumprimento de carência, especialmente considerando que eventuais valores com os gastos hospitalares poderão ser objeto de posterior ressarcimento. São consideradas abusivas as cláusulas contratuais que limitam o tempo de atendimento de internação hospitalar, ou fixam carência superior a 24h, para atendimento de emergência, a teor da Súmula 302 do STJ. No caso dos autos, a necessidade de internação foi indicada pela médica assistente, e não há qualquer indicativo que infirme a existência de estado emergencial naquele momento ou logo após, uma vez que cabe ao profissional de saúde a indicação do melhor tratamento ao paciente, e no prazo por ele prescrito. Assim, afigura-se correto o deferimento da tutela de urgência in limine litis. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. EMERGÊNCIA MÉDICA. CARÊNCIA. OBRIGATORIEDADE. 1. A operadora de plano de saúde deve autorizar e custear a internação mesmo em casos de inexistência do cumprimento da carência contratual nas hipóteses de emergência. 2.Tratando-se de hipóteses de internação emergencial, o prazo para tratamento deve ser aquele indicado pelo médico assistente, e não pelo plano de saúde. 3. São consideradas abusivas as cláusulas contratuais que limitam o tempo de atendimento de internação hospitalar, ou fixam carência superior a 24h, para atendimento de emergência, a teor da Súmula 302 do STJ. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1702978, 07434042520228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no PJe: 14/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para conceder efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator